Tribunal: TRF3
Processo: 0008875-25.2017.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
83/236)

0008875-25.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79022

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com fundamento em erro de julgamento e com vistas à modificação do sentido da decisão não merecem acolhimento.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios opostos pela defesa de Robson Yuri Carvalho Silva, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.